Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. VENDA INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE, MULTAS E TRIBUTOS À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA.
1. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado por esta Corte, a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, em decorrência do descumprimento do dever de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN pode ser mitigada, a fim de que as multas de trânsito sejam atribuídas ao comprador, desde que inconteste a venda e comprovado que as infrações são posteriores à data da alienação.
2. A despeito do reconhecimento da responsabilidade do comprador pelas multas e tributos incidentes sobre o veículo a partir da tradição, não se mostra possível compelir o DETRAN/DF a efetivar a transferência em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, isto porque a sentença faz lei entre as partes (art. 506, CPC) e a autarquia de trânsito não integrou a relação processual.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.